Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-50.2025.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Adjudicação compulsória. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido adjudicatório (mesmo diante de cenário de revelia e suposta prova de quitação), a pretexto da juntada de apenas parte de contrato imobiliário. Nulidade processual configurada. Ausência de intimação do autor para emendar a inicial. Necessidade de oportunizar a emenda antes do julgamento tal qual

Ementa:
APELAÇÃO. Adjudicação compulsória. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido adjudicatório (mesmo diante de cenário de revelia e suposta prova de quitação), a pretexto da juntada de apenas parte de contrato imobiliário. Nulidade processual configurada. Ausência de intimação do autor para emendar a inicial. Necessidade de oportunizar a emenda antes do julgamento tal qual operado (TANTO MAIS QUANDO CONSIDERADOS OS REFLEXOS PATRIMONIAIS DA LIDE EM APREÇO E O JULGAMENTO HAVIDO COM MÉRITO - AINDA QUE PELA IMPROCEDÊNCIA).
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.